Tribunal: TJSP
Processo: 2128255-78.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Omissão – Inexistência – Pretensão deduzida pelo exequente visando consulta junto ao CCS – Impossibilidade - Medida inapta à localização de patrimônio do devedor - Consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional objetiva facilitar a investigação de ilícitos penais e tem sua utilização restrita a um fim específico - Embargos rejeitados*